Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721730-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JONITE BOBO LOPES DECISÃO MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 61367691, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 65198260, autos originários) na liquidação por arbitramento de sentença coletiva que lhe move JONITE BOBO LOPES, in verbis: “À Secretaria para que retifique a classe processual devendo constar Liquidação por Arbitramento. Trata-se de pedido de liquidação de sentença em face do título judicial proferido em Ação Coletiva que tramitou perante o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília - DF, sob o no 2015.01.1.136763-2, na qual a requerente pretende o recebimento de R$ 34.016,59, relativo aos danos materiais decorrentes da desvalorização do imóvel em face das áreas de lazer que não foram entregues e lucros cessantes. A inicial foi recebida no Id no 49608917. Citada, a requerida apresentou impugnação no Id no 56073490. Alega que: a) operou-se o efeito preclusivo da coisa julgada em razão da discussão do contrato havido entre as partes ter sido objeto de ação individual ajuizada anteriormente a Ação Civil Pública (processo no 2014.07.1.024954-8); b) que incide sobre o feito o instituto do “Sistema Opt In”, tendo em conta que a liquidante não pleiteou a suspensão de sua ação individual quando da ciência da existência da ação coletiva, o que afasta dos autos os efeitos da decisão proferida na ACP e; c) que a autora não demonstrou, ainda que minimamente, eventual desvalorização de seu imóvel, apresentando documentos e argumentos manifestamente parciais e sem confiabilidade. Pede, sucessivamente, que seja designada perícia para apurar a (in)ocorrência de danos materiais indenizáveis e seu quantum, ante a complexidade da avaliação. Manifestação da parte autora, com documentos, no Id no 57149982. Refutou as alegações da requerida e juntou aos autos prova emprestada (Laudo de avaliação mercadológica - processo no 0726851-02.2019.8.07.0001, da 6a Vara Cível de Brasília), apontando como devido o valor de R$ 34.016,59. Intimada acerca dos documentos, a requerida apresentou petição no Id no 60948742. É o relato. Decido. Conforme disposto no art. 502 do CPC a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito que não se sujeita a recurso. Para considerar existente a coisa julgada, deve ocorrer a tríplice identidade (mesma causa de pedir, pedido e partes), o que não ocorre nos autos. A ação individual visava a revisão de cláusula contratual e lucros cessantes pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora, ao passo que a Ação Civil Coletiva baseada-se na publicidade enganosa e descumprimento contumaz das obrigações do contrato, além da condenação por danos morais. A parte autora, em sua petição inicial, requer a liquidação individual de sentença proferida na Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2 e limitou seu pedido ao pagamento de danos materiais suportados em face da desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente a sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento. Em que pese constar dentre os pedidos o pagamento de lucros cessantes, não há qualquer referência a estes na fundamentação. Além disso o pagamento de lucros cessantes foi objeto da ação individual proposta pela requerente na 2a Vara Cível de Taguatinga, processo no 2014.07.1.024954-8, já tendo a parte autora sido indenizada. Nesse passo, a condenação por danos materiais em face da desvalorização do bem deferida na Ação Civil Pública não foi objeto da ação individual, conforme se observa da sentença de Id no 560747978, do acórdão Id no 56074798 e do acordo e sua respectiva homologação, Id no 48920200, fls. 47/48 e 52, não havendo quanto a este pedido que se falar em coisa julgada e efeito “opt in”. Em relação à juntada de documentos, verifico que a exordial foi devidamente instruída tendo a autora demonstrado a desvalorização do imóvel. Posteriormente, a requerente juntou documentos na resposta à impugnação (prova emprestada) os quais a requerida considera intempestivos. No entanto, nesta fase processual, não há óbice na apresentação de documentos desde que garantido o contraditório, o que se verifica no Id no 60948742. Em sua última manifestação, a requerente pleiteia o pagamento de danos materiais no valor de R$ 34.015,59, não havendo concordância da ré, que inclusive, impugna toda a documentação juntada. Sendo assim, considerando a divergência entre as partes e a impugnação da ré, entendo que a realização de perícia se mostra indicada para elucidar o valor do débito, motivo pelo qual defiro a produção da prova pericial, que deverá ser feita por engenheiro civil ou arquiteto, competindo à requerida arcar com os honorários do perito. Faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação de profissional habilitado, devidamente cadastrado no Sistema do Tribunal. Intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, com fulcro no art. 95 do CPC intime-se a parte requerida para eventuais impugnações ou para efetuar o pagamento dos honorários, no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de perda da prova. I.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão de Id no 61367691. Afirma a embargante que houve contradição e omissões, não havendo enfrentamento das questões relativas a coisa julgada material e ao sistema “opt in”, levantados na impugnação. Junta com os embargos laudo pericial em processo similar. Intimado, o embargado se manifestou no Id no 65108822. Este o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da decisão recorrida. Assevero que o requerido deverá custear a perícia, vez que foi quem requereu a produção da prova, conforme dispões o art. 95 do CPC. No que se refere ao argumento do autor de que o recurso é protelatório, tenho que para a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC é necessário que o embargante deixe de apontar, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, o que não é o caso dos autos . Diante do exposto, rejeito o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. À parte autora para que se manifeste acerca do laudo pericial em processo similar juntado aos autos com os embargos da ré, no prazo de 05 dias. I.” A agravante pede a concessão de antecipação da tutela recursa para: “a) Cassar a decisão proferida, face a ausência de fundamentação, determinando-se ao douto juízo a quo a análise de todos os pedidos da agravante; b) Extinguir a demanda de origem, sem resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, forte no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reformando-se a decisão objurgada; c) Reformar a decisão objurgada, ante a plena ciência da parte agravada da existência da ação coletiva, não tendo sido optado pela suspensão do feito individual que levou a contratação a ser analisada pelo Poder Judiciário, o que impõe a aplicação dos efeitos do sistema opt in, extinguindo-se a liquidação de sentença de origem, com fulcro nos artigos 94 e 104 do CDC; d) Reformar a decisão, para efeito de redistribuir os honorários periciais, de acordo com a atual previsão do CPC.” E, ao final, “sucessivamente, encaminhando o mérito recursal para análise dos os integrantes desta egrégia Turma Cível, seja dado provimento ao recurso para acolher os requerimentos apresentados acima elencados” (id. 17533668, pág. 16). É o relatório. Decido. O art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observados os pedidos formulados pela agravante em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco que os pronunciamentos vindicados são dotados de irreversibilidade, o que impede sejam concedidos liminarmente. Desse modo, os pedidos recursais e fundamentos correlatos serão examinados oportunamente no julgamento de mérito do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora